Tribunal: TJMT
Processo: 1006937-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006937-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL LUCENA MENDES - CPF: 015.422.871-03 (PACIENTE), LENILSON CONCEICAO SANTOS - CPF: 064.738.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON MOSCHEN - CPF: 039.400.741-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR TER SIDO “FIXADO REGIME SEMIABERTO” E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

–

PRISÃO CAUTELAR DEVE SER COMPATIBILIZADA COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME IMPOSTO – PREMISSAS DO STJ – CUSTÓDIA PREVENTIVA

QUE SUBMETE O CONDENADO A REGIME MAIS RIGOROSO DO IMPOSTO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – DIRETRIZ DO STJ E JULGADO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL AO PACIENTE ATÉ ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA [ REGIME INICIAL SEMIABERTO] PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

A decretação da custódia preventiva caracteriza constrangimento ilegal, pois submete o condenado a regime mais rigoroso do que aquele lhe foi imposto na sentença, ainda que provisoriamente (STJ, Rcl no 3.295/SP).

“
Não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.”
(TJMT, HC no 1000501-27.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006937-31.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DANIEL LUCENA MENDES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL LUCENA MENDES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 192018), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e decretou a prisão preventiva - art. 157, § 1o e 2o, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar, sobretudo por ter sido
“fixado regime SEMIABERTO, tornando desta forma a medida mais gravosa do que a própria sanção penal”
; 2) o paciente exerce ocupação lícita e possui endereço certo no distrito da culpa.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 37066463), com documentos (ID 37066463 /ID 37066467).

O pedido liminar foi deferido

para outorgar liberdade processual ao paciente até adequação das condições e obrigações para cumprimento da pena imposta, em regime semiaberto, pelo Juízo da Execução Penal (ID 37301494).

O Juízo singular prestou informações (ID 38117994).

A i. 5 a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, por entender que custódia cautelar
“é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, [...], sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 38198995)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
37301494
)
,

foi outorgada liberdade processual ao paciente até adequação das condições e obrigações para cumprimento da pena imposta, em regime semiaberto nos seguintes termos:

“[...].
O descumprimento das obrigações impostas
[não comparecimento a audiência de instrução e cometimento de novo delito]
constitui motivação idônea para a custódia preventiva, nos termos dos art. 282, § 4o, e art. 312, parágrafo único, do CPP (STJ, RHC 122.529/PR, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2020).

Todavia, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto.

A prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime (STJ,
RHC no 53087SP - Relator: Min. Gurgel de Faria – 7.4.2015;
STJ, RHC no 75.681/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.2.2018; STJ,
HC no 541.339/RJ, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.3.2020).

Em outras palavras,
a decretação da custódia preventiva caracteriza constrangimento ilegal, pois submete o condenado a regime mais rigoroso do que aquele lhe foi imposto na sentença, ainda que provisoriamente (STJ, Rcl no 3.295/SP - Relator. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 30.9.2009).

Por efeito, o paciente deve ser colocado em liberdade até início do cumprimento da pena no regime semiaberto (TJMS, HC no 14057085120148120000MS - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 11.6.2014).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.” (TJMT, HC no 1000501-27.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 27.3.2018)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente até adequação das condições e obrigações para cumprimento da pena imposta, em regime semiaberto, pelo Juízo da Execução Penal, ao qual deve ser expedida a devida guia de execução provisória, nos termos do art. 105 da LEP e Resolução CNJ no 113/2010. [...]”
(ID 37301494).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente até adequação das condições e obrigações para cumprimento da pena imposta, em regime semiaberto, pelo Juízo da Execução Penal, ao qual deve ser expedida a devida guia de execução provisória, nos termos do art. 105 da LEP e Resolução CNJ no 113/2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020